Tribunal: STF
Processo: HC 193473
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 594.709/SP, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso temporariamente, com posterior conversão em prisão preventiva, e denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e IV, do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia: 
    […] no dia 05 de outubro de 2019, em horário incerto, na Rua Rene de Castro Thiollier, nº 02, apto 96, Bloco A, Condomínio Resort Itanhaém, Centro, nesta cidade e comarca de Itanhaém, os agentes supra apontados, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos com outros comparsas ainda não identificados, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, coisas alheias móveis consistente em R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, € 3000,00 (três mil) euros, além de várias joias, como 04 relógios de ouro, anéis, brincos, pulseiras, pingentes, aliança de brilhantes, pulseira trançada em ouro e diversas garrafas de whisky pertencentes à idosa ELIANA EMICO SAMPA, de 68 anos de idade, restringindo a liberdade desta. 
    No curso da instrução criminal, a defesa requereu a realização de diligências ao Juízo de origem, que indeferiu o pedido (Doc. 20).
    Alegando cerceamento de defesa, impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 21):
    HABEAS CORPUS - Pedido de produção de provas indeferido - Alegação de cerceamento de defesa, afronta ao devido processo legal e violação ao princípio da paridade de armas - Acesso a imagens captadas e relatórios produzidos - Cerceamento não vislumbrado - ORDEM DENEGADA. 
    Contra esse julgado, novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 23), em decisão mantida pelo colegiado, no julgamento de Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão, obtida no sítio eletrônico daquela Corte Superior:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS DESNECESSÁRIAS OU PROTELATÓRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, entendendo desnecessária ou protelatória pelas instâncias ordinárias a produção das provas requeridas pela defesa fundamentadamente, não se constata ilegalidade a ser sanada.
    2. De qualquer sorte, é imprópria a via do writ a infirmar o entendimento, dada a necessidade de exame aprofundado de fatos e provas.
    3. Agravo regimental improvido 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de cerceamento de defesa. Enfatiza que: (a) o olhômetro neste processo é mais eficaz e válido que uma prova feita sob circunstâncias controladas, por perito técnico. Além disso, conforme documentação juntada, evidente fica a má qualidade das imagens captadas, reforçando a necessidade de prova técnica; e (b) Ademais existe uma testemunha que nem teve contato com os acusados e, mesmo assim, por meio de imagens de câmeras de segurança e posteriormente reconhecimento pessoal, os reconheceu. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que sejam deferidas as provas e perícias, apontadas pela defesa em sede de resposta à acusação, a fim de se garantir o contraditório e a ampla defesa. 
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à alegação de cerceamento da defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão impugnado:
    A decisão agravada foi assim fundamentada, no que interessa: 
    Busca-se com a impetração que seja reconhecido o cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de provas requeridas, as quais entende indispensáveis ao deslinde da matéria penal discutida. 
    O juízo de primevo indeferiu o pleito de produção de provas com a seguinte decisão (fl. 105): 
    Em análise da resposta a acusação apresentada pelos réus observo que não estão presentes as hipóteses elencadas no artigo 397 e incisos do Código de Processo Penal, aptas a autorizar sua absolvição sumária. 
    Ademais, as questões suscitadas necessitam de esclarecimentos através da produção de provas sob o crivo do contraditório. 
    Em relação aos requerimentos 1, 2, 3 e 4 de fls. 210 pleiteados pela defesa do réu João Paulo de Araújo, acolho a manifestação do Ministério Público de fls. 221/223 como razão de decidir e os indefiro. Contudo, defiro o item 5 de fls. 210. Assim, oficie-se à Autoridade Policial para que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a relação dos bens apreendidos quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. 
    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva apresentando pela defesa de João Paulo de Araújo, considerando que a defesa não logrou êxito em apresentar fatos novos que pudessem modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do réu mantenho-a por seus próprios e jurídicos fundamentos. Assim, considerando que permanecem presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. 
    Sem prejuízo, designo para o dia 25/03/2020 às 16:10 horas, audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento. Intime-se nos termos do disposto no artigo 370 do Código de Processo Penal. 
    O Tribunal local denegou a impetração diante dos seguintes fundamentos (fl. 121/123): 
    Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itanhaém, nos autos de nº 1521433-03.2019.8.26.0266, pelo indeferimento de pedido de produção de provas formulado na resposta à acusação, o que configuraria cerceamento de defesa e violação à paridade de armas. 
    No entanto, razão não assiste ao impetrante. 
    No caso em tela, o órgão acusatório e a defesa tiveram acesso às mesmas imagens, relatos e indícios produzidos na fase investigativa. Além disso, um dos pedidos defensivos foi sim acolhido, sendo determinada a expedição de ofício à autoridade policial para juntar a relação de bens apreendidos quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Assim, não há como se falar que não há tratamento isonômico entre as partes, restando afastada a alegação de que houve violação à paridade de armas. 
    Quanto ao pedido de realização de perícia, trata-se de diligência não obrigatória, de acordo com o disposto no artigo 184 do Código de Processo Penal: 
    Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. 
    Não há qualquer indício de que houve adulteração das imagens colacionadas aos autos, para levantar suspeitas que justificassem a realização de perícia técnico científica, como se fosse necessária para esclarecimento da verdade, considerando-se, ainda, que as imagens não são os únicos indícios contrários ao paciente, como bem explanado pelo Procurador de Justiça no parecer de folhas 109/113 destes autos, especialmente no trecho a seguir, que acolho como razão de decidir: 
    "De fato, os demais pedidos formulados nada acrescentam ao caso, sobretudo porque além das imagens juntadas pelo próprio paciente, de qualidade suficiente a atestar que ele entrava e saia do local, sem qualquer dificuldade, o paciente foi seguramente reconhecido por um porteiro e pela administradora do local. Nesse sentido, conforme bem destacado pelo Ministério Público, ainda que hipoteticamente sobreviesse uma perícia negativa, tal fato, isoladamente, não isenta sua autoria no crime praticado." 
    Ainda, na decisão impugnada, constante da folha 243 dos autos originários, a autoridade apontada como coatora acolheu a manifestação ministerial (folhas 221/223 daqueles autos) como razão de decidir, ao indeferir quatro dos cinco pedidos defensivos. 
    Naqueles autos, o Promotor de Justiça manifestou-se nos seguintes termos: 
    "Por fim, requeiro sejam indeferidos os requerimentos 1), 2), 3) e 4) de fls. 210, por afigurando-se totalmente impertinentes e procrastinatórias, nada servindo para o correto deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de Defesa. Da mesma feita, o requerimento do item 2), de fls. 2101, deve ser indeferido, ainda, pois evidentemente impertinente, até porque mesmo que o resultado da perícia fosse negativo, não excluiria, por si só, a autoria em relação ao réu.
    Ora, estabelece o artigo 184, do Código de Processo Penal que: “Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade”. 
    Ao comentar citado dispositivo legal, Julio Fabbrini Mirabete leciona que: 'O exame de corpo de delito é obrigatório, mas quanto às demais perícias há uma faculdade da autoridade policial ou judiciária na sua realização. Requerida pela parte, cabe à autoridade deferi-la ou não, conforme considera ou não necessária para a elucidação dos fatos ou suas circunstâncias. Evitando-se a realização de perícias desnecessárias, impertinentes e procrastinatórias, a lei deixa ao prudente arbítrio do juiz sua realização, devendo a parte que a deseja convencê- lo fundamentadamente da sua conveniência.' (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas, 6.ª edição, 1999, p. 262) (Grifei). 
    Não é outro o entendimento da Jurisprudência: 
    “Vige na lei processual brasileira o princípio da livre apreciação da prova, impondo- se ao julgador apenas o dever de fundamentar os parâmetros norteadores da decisão. Como corolário, não é retirada da autoridade judiciária a exclusiva apreciação da conveniência ou necessidade de qualquer exame pericial requerido, não ficando o juízo sujeito a seu deferimento, e a negativa do pedido não constitui cerceamento de defesa” (RT 577/427).
    Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, se o requerimento é indeferido fundamentadamente em razão da evidente impertinência, por ser a prova desnecessária, procrastinatória e absolutamente inócua." 
    Uma vez que a manifestação ministerial encontrava-se devidamente fundamentada, pontuando os motivos pelos quais quatro diligências requeridas pela defesa seriam desnecessárias, a decisão que utiliza a manifestação como razão de decidir acaba, consequentemente, também sendo fundamentada, ainda que de modo sucinto. 
    Indeferir pedidos defensivos não configura, automaticamente, cerceamento de defesa e violação aos direitos ao contraditório e à ampla defesa, pois compete ao magistrado analisar a viabilidade, possibilidade, necessidade e utilidade dos pedidos não apenas defensivos, mas também acusatórios, para produção de provas. 
    Para que o indeferimento enseje cerceamento de defesa, a diligência indeferida deve ser necessária e primordial para o deslinde dos fatos tratados nos autos originários. Contudo, em que pese o esforço argumentativo do impetrante, não se vislumbra a necessidade alegada, pelos motivos expostos acima, inexistindo constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente JOÃO PAULO DE ARAÚJO, e denega-se a ordem. 
    Como se observa, as instâncias ordinárias, responsáveis pelo exame do conteúdo fático e probatório da apuração penal, entenderam desnecessária a produção das provas requeridas pelo paciente, destacando que as partes tiveram acesso às mesmas imagens, relatos e indícios produzidos na fase investigativa; uma das provas requeridas foi deferida; não havia indícios de adulteração nas imagens que a justificassem exame pericial; o acervo indiciário contra o paciente é composto por outros elementos além das imagens. 
    Nos termos da jurisprudência da Corte, o juiz é o destinatário da prova, sendo possível que ele indefira as provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1°, do CPP). Havendo indeferimento fundamentado da prova, não há se falar em cerceamento de defesa (AgRg no REsp 1846021/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020). No mesmo sentido: AgRg no HC 560.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/202; HC 507.207/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 12/06/2020. 
    Assim, não se identifica ilegalidade por cerceamento de defesa que justifique a concessão da ordem, já que a decisão e acórdão impugnados estão em consonância com a jurisprudência consolidada da Corte, já que apresentados fundamentos válidos ao indeferimento das provas requeridas pela defesa. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Não se verificam motivos para a reforma da decisão agravada, na medida em que as instâncias ordinárias entenderam desnecessária a produção das provas requeridas pelo paciente fundamentadamente, salientando que as partes tiveram acesso às mesmas imagens, relatos e indícios produzidos na fase investigativa; uma das provas requeridas foi deferida; não havia indícios de adulteração nas imagens que a justificassem exame pericial; o acervo indiciário contra o paciente era composto por outros elementos além das imagens, pelo que não se constata a alegada ilegalidade, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência consolidada da Corte. 
    De todo modo, a via do writ é imprópria a infirmar o entendimento, dada a necessidade de exame aprofundado de fatos e provas 
    Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 
    (…) 2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (…) 
    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória não se mostra relevante para o desate da causa penal, dadas as circunstâncias fáticas acima declinadas. 
    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017;RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28-03-2014.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente